Tribunal: STF
Processo: ARE 1406831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA TOMADORA. AUSÊNCIA DE PROVA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.



    1. Nos presentes embargos à execução, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. questiona os lançamentos realizados em decorrência da não comprovação, pela empresa tomadora de serviços (ela própria), do pagamento das contribuições previdenciárias devidas em razão da contratação de empresa para realização de serviços com cessão de mão-de-obra. Os créditos em cobrança na execução correlata, processo nº 5047855-85.2018.4.02.5101, consubstanciados na CDA nº 37.381.139-0, possuem fatos geradores no período entre 01/2008 a 12/2008.



    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgado submetido à sistemática vinculativa prevista no artigo 543-C, do CPC/73, Tema 335, no sentido de que: “A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.”



    3. No caso dos autos, os débitos são relativos ao período posterior a 01/02/1999 (início da vigência da Lei nº 9711/98, que alterou o artigo 31 da Lei nº 8.212/91), de modo que a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Em sendo responsável, cabe à apelante, tomadora do serviço, comprovar o efetivo recolhimento da contribuição em tela, ônus que, na espécie, não se desincumbiu.



    4. Ainda na fase administrativa, o Fisco determinou a intimação da empresa responsável para apresentar os contratos firmados objeto da fiscalização e demais documentos necessários a comprovar o pagamento do tributo. A alegação de que não apresentou os contratos por acreditar que os documentos por si apresentados seriam suficientes para comprovar a inexistência de cessão de mão de obra ou empreitada das empresas contratadas, não prevalece. No termo de intimação fiscal, a Administração Fazendária expressamente requereu fosse apresentada, dentre outros: 10.1) Contratos de prestação de Serviços; 10.2) Notas Fiscais de Prestação de Serviço; 10.3) Guias de recolhimento (GPS) de retenção de 11%.



    5. Não apresentados os documentos solicitados pela Receita, não há que se falar em nulidade do lançamento por arbitramento, levado a efeito nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º da lei nº 8.212/91.



    6. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a lista de serviços do art. 31, § 4º, da Lei nº 8.212/91 (alterada pela Lei nº 9.711/98) não é taxativa, permitindo a inclusão, na incidência da contribuição vertente, de serviços não expressos em seu regramento, desde que estejam estabelecidos em regulamento.



    7. Para infirmar o lançamento fiscal, traz o ora apelante alguns dos contratos analisados em sede administrativa, com vistas à uma nova apreciação pelo Juízo. Ocorre que as conclusões da Autoridade Administrativa não se mostram distante dos fatos que lhe foram apresentados, seja em função da ausência de documentos complementares (notas de pagamento), seja em razão da data distinta entre o contrato apresentado e o período em cobrança, ou outros fatores, de modo que caberia à sociedade devedora produzir provas complementares neste feito, inclusive a prova pericial mencionada na inicial mas não produzida, com vistas a infirmar as conclusões administrativa, o que não foi feito, não bastando, para tanto, uma releitura do que analisado em sede administrativa, mesmo porque, como visto, não se trata de divergência de interpretação sobre um mesmo contrato, mas de ausência de provas complementares para configurar a inexistência de cessão de mão de obra nos documentos analisados.



    8. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, cujo objetivo é questionar a higidez do título executivo ou apurar eventuais excessos da execução. Sendo assim, cabe ao Embargante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/1973, reproduzido pelo artigo 373, inciso I, do CPC/2015. No caso, a Embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que a legislação processual lhe impõe de comprovar a existência de qualquer causa de inexigibilidade do título exequendo.



    9. Apelação de COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mais, a empresa apelante questiona o fato de que os serviços prestados pelas empresas cujos contratos foram objeto da autuação (serviços de engenharia, de estudos geológicos, de engenharia ambiental, treinamento em informática, treinamento em desenvolvimento profissional gerencial, atividade de fisioterapia e marketing direto) não constam do rol da legislação ou de normas internas que disciplinam a matéria, de modo que, ainda que contratados como cessão de mão de obra, não atendem ao segundo requisito para incidência da exação em cobrança, qual seja, constar do artigo 219, §2º, do Decreto 3048/99.



    Inicialmente, quanto ao ponto, é válido consignar que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a lista de serviços do art. 31, § 4º, da Lei nº 8.212/91 (alterada pela Lei nº 9.711/98) não é taxativa, permitindo a inclusão, na incidência da contribuição vertente, de serviços não expressos em seu regramento, desde que estejam estabelecidos em regulamento.



    (...)



    Ocorre que as conclusões da Autoridade Administrativa não se mostram distante dos fatos que lhe foram apresentados, seja em função da ausência de documentos complementares (notas de pagamento), seja em razão da data distinta entre o contrato apresentado e o período em cobrança, ou outros fatores, de modo que caberia à sociedade devedora produzir provas complementares neste feito, inclusive a prova pericial mencionada na inicial mas não produzida, com vistas a infirmar as conclusões administrativa, o que não foi feito, não bastando, para tanto, uma releitura do que analisado em sede administrativa, mesmo porque, como visto, não se trata de divergência de interpretação sobre um mesmo contrato, mas de ausência de provas complementares para configurar a inexistência de cessão de mão de obra nos documentos analisados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente